Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719414-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS D E S P A C H O Em atendimento ao despacho da Presidência de ID 57528480 e ao requerimento contido na petição de ID 57491989, à Secretaria para que expeça ofício ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília, processo de origem n. 0000795-51.2011.8.07.0001, a fim de comunicar o conteúdo dos acórdãos de ID 51318672, 53440753 e 55778694. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos novamente para a Presidência, para análise do Recurso Especial de ID 56875894. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)